Tribunal: TJPA
Processo: 0805531-04.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6181 - Tempo de serviço
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805531-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - IPASEMAR

AGRAVADO: MARTHA HELENA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. TEMPO DE SERVIÇO PARA ESSA FINALIDADE QUE VINCULA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA NA FORMA DECLARADA PELO STF NA ADI 3.772. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO DE APOSENTAÇÃO NA FORMA DO TEMA 445 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUTOTUTELA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NA FORMA DA SÚMULA 473 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR CASSADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso e confirmar a sentença, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em mandado de segurança contra decisão ID52964803 que deferiu a liminar para determinar que o impetrado adote as providências necessárias suspender a eficácia do ato de invalidação de aposentadoria da autora.

Inconformado recorre alegando essencialmente que a decisão atenta contra a prerrogativa de autotutela da administração, máxime quando foram rigorosamente observados os Temas 138 e 445 de Repercussão Geral, além de que não estão presentes os requisitos para a concessão de liminar, em especial o
fumus boni juris
e a decisão implica em
periculum in mora
inverso em razão do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pede o efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Concedi a tutela recursal requerida ID9147757.

Contrarrazões ID9660660.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do agravo ID9958672.

É o essencial. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso ao tempo que ressalto não ter havido modificação no quadro fático entre a admissibilidade e este voto, razão pela qual para evitar a tautologia, reproduzo em parte aqueles fundamentos para ratificar a tutela recursal de forma colegiada.

Como consabido, a concessão de aposentadoria é ato administrativo complexo, o qual, para seu aperfeiçoamento, carece da manifestação autônoma de órgãos distintos. Dessa forma, após manifestar-se a entidade administrativa, ainda há a necessidade de que o ato passe pelo crivo do respectivo Tribunal de Contas.

Nesse sentido, debruçando-se sobre o prazo decadencial para a revisão da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, julgou do
Tema 445 de repercussão geral
, fixando tese segundo a qual “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. (STF. Plenário. RE 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2020).

O prazo decadencial de 5 (cinco) anos, portanto, tem como termo inicial a chegada do processo à Corte de Contas. Na espécie, porém, não há notícia de que o ato de aposentadoria da impetrante, efetivamente, foi encaminhado para manifestação do Tribunal de Contas, de forma que poder-se-ia afirmar que tal ato é imperfeito, não tendo completado seu ciclo de formação, e, a rigor, sequer existe.

Conforme tem-se que o processo transcorreu regularmente, tendo sido franqueada a possibilidade de a acusada ofertar defesa administrativa, alegações finais, recurso administrativo e, ainda, recurso hierárquico. As decisões administrativas foram todas motivadas (
ex vi
do constante em ID22202562), tendo a autoridade bem fundamentado as razões pelas quais o benefício deveria ser cassado.

Na esteira do conjunto probatório produzido até aqui nos autos, a autora não contava com o tempo de serviço necessário à obtenção do benefício nos moldes em que lhe foi concedido, isso porque a contagem do tempo de efetivo exercício do magistério as atividades desenvolvidas teriam que ser exclusivamente em sala de aula, nos estabelecimentos de educação básica, bem assim o exercício pelo professor, das funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, exclusivamente nos estabelecimentos escolares, na forma do disposto na Lei federal nº 11.301, de 10 de maio de 2006, na interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.772.

A Lei Municipal nº 17.756/16, por sua vez, estabelece os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria especial do professor, obstando a contagem para esse fim específico, do tempo de serviço exercido no cargo de supervisor de ensino, bem como serviços fora dos estabelecimentos escolares.

Ante o exposto, os argumentos da autarquia agravante devem prosperar, com fundamento na súmula 473 e do Tema 445 de repercussão geral, ambos do e. STF, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/07/2023